Tribunal: TJMT
Processo: 0026042-49.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026042-49.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), C. A. CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 04.496.015/0001-43 (AGRAVADO), MARIA DE LOURDES JORGE CALDART - CPF: 074.374.989-87 (AGRAVADO), SAYONARA DE GUADALUPE CALDART ARRUDA - CPF: 345.994.601-68 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÕES REGULARES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA.

I.

Caso em exame

1. Recurso de agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, em virtude de abandono da causa pelo exequente, apesar de regularmente intimado por meio eletrônico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as intimações realizadas por meio eletrônico, previstas na legislação processual e na Lei n.o 11.419/2006, são suficientes para caracterizar intimação pessoal da Fazenda Pública, bem como se a inércia do exequente, devidamente certificado nos autos, justifica a extinção do processo por abandono.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal da Fazenda Pública, prevista no § 1o do art. 485 do CPC/2015, pode ser realizada por meio eletrônico, conforme disposto no art. 183, § 1o, e no art. 270 do CPC/2015, desde que atendidos os requisitos formais da Lei n.o 11.419/2006.

4. No caso em tela, o exequente foi devidamente intimado em duas oportunidades, por meio eletrônico, para dar andamento à execução fiscal, tendo, contudo, permanecido inerte, caracterizando desídia processual.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a extinção por abandono da causa mesmo sem requerimento do réu, quando não embargada a execução, afastando a incidência da Súmula 240 do STJ (Tema 314/STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação pessoal da Fazenda Pública, para fins de extinção do processo por abandono, pode ser realizada por meio eletrônico, desde que atendidos os requisitos legais.
2. Configura abandono de causa a inércia do exequente, intimado regularmente por duas vezes para dar andamento ao feito, sendo legítima a extinção do processo sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183, § 1o, 270 e 485, § 1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 314; TJ-MT,Apelação Cível n.o 1000965-04.2016.8.11.0006, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, mantendo a decisão que extinguiu a execução fiscal por abandono, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a Fazenda Municipal (exequente) deixou de se manifestar em duas ocasiões quando intimada para dar andamento ao processo. A extinção ocorreu após transcorridos mais de quatro meses entre a primeira intimação e a sentença.

Inconformado, o Município agravante sustenta que houve violação ao art. 485, §1o, do CPC, pois não foi realizada a necessária intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito antes da extinção do processo, sendo que a mera intimação eletrônica não atende aos requisitos legais específicos para a hipótese de abandono.

A parte agravante também argumenta que, conforme a Súmula 240 do STJ e o art. 485, §6o, do CPC, a extinção por abandono depende de requerimento do réu, quando já houve citação ou contestação, o que ocorreu no caso, pois o executado foi citado e até mesmo opôs embargos à execução por meio da Defensoria Pública. Defende, assim, que o juízo não poderia ter extinguido o processo de ofício nessa situação.

Além disso, alega violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois não teve oportunidade de se manifestar sobre a possível extinção, destacando ainda que o volume de execuções fiscais e as deficiências estruturais das procuradorias municipais frequentemente inviabilizam o atendimento tempestivo das intimações, não podendo isso ser interpretado como desinteresse no feito, especialmente considerando a natureza pública do crédito executado e os princípios da indisponibilidade e supremacia do interesse público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática que manteve a sentença do juízo singular, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito (id. 257174679).

O recurso foi interposto sem apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, conforme dispõe a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, mantendo a decisão que extinguiu a execução fiscal por abandono, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta que não foi intimado, conforme disposto no Código de Processo Civil, para dar andamento ao executivo fiscal, sendo insubsistente a extinção sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, Infere-se da demanda que o juízo
a quo
deferiu a busca de bens via RENAJUD e INFOJUD indeferiu a suspensão processual, determinando a intimação da exequente para manifestar-se o que entender de direito sob pena de extinção, conforme o art. 485, III, § 1o, do CPC, nos seguintes termos (id 245207697):

“[...]

III – DA INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE AS PESQUISAS REALIZADAS:

Com a obtenção do resultado da pesquisa de bens, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, requerendo o que entender de direito. Registro que, caso pleiteie o prosseguimento da execução, a exequente deverá apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Decorrido o prazo sem pronunciamento, intime-se a parte exequente pessoalmente para manifestar, na forma do § 1o, artigo 9o da Lei 11.419/2006, suprindo a falta existente nos autos, sob pena de extinção (CPC, artigo 485, inciso III, § 1o).

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se.

[...]”

Nos IDs
245207699
, de 01/04/2024, e
245209155
, de 16/05/2024, houve intimação da Fazenda Municipal para se manifestar nos autos, conforme certidão de ID 245209156. Decorreram mais de quatro meses entre a primeira intimação e a sentença de ID 245209158, no entanto, a exequente permaneceu inerte. Posteriormente, sobreveio sentença de abandono do processo (id 245209158), conforme demonstrado no sistema PJe da primeira instância.

A regra prevista nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil impõe ao juiz a obrigatoriedade de, ao identificar a possibilidade de aplicar um fundamento jurídico não indicado pelas partes, conceder prazo para que se manifestem sobre a matéria inovadora, antes da prolação da sentença. Caso contrário, a utilização desse fundamento resulta na nulidade do ato. Todavia, essa exigência não é automática, admitindo-se exceções.

No caso dos autos, não se configura decisão surpresa, uma vez que o despacho anterior foi claro ao conceder prazo para manifestação.

Além disso, não assiste razão ao agravante quanto à alegada ausência de intimação, sustentando que não basta uma única intimação da parte exequente para que o feito seja extinto por abandono, sem resolução de mérito. Houve, na verdade, duas intimações para que a Fazenda Pública desse continuidade ao feito.

O abandono de causa foi reconhecido pelo Juízo Singular, com base nos seguintes fundamentos:

“[...]

Despacho inicial proferido no Id. 81113883, fls. 11-12.

Citação positiva constante no Id. 81113883, fls. 75.

Instada a dar andamento ao processo, a Fazenda-exequente deixou transcorrer in albis, por duas ocasiões, o prazo para manifestação, conforme certidão retro (Id. 158138341).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, observo que foi determinada a intimação da exequente para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento da execução (Id. 142807929). Todavia, manteve-se inerte por duas vezes.

Para fins de extinção da ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, deve se observar o disposto no art. 183, § 1o, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal do ente seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico, ou meio eletrônico, aos que têm seu trâmite pelo ambiente virtual.

A esse respeito:

“Art. 183 - A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o - A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”

A respeito do tema, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem o seguinte entendimento:

(...)

Assim, forçoso concluir que houve injustificável desídia da parte exequente que, instada a dar andamento à execução fiscal, manteve-se deliberadamente inerte em duas ocasiões.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

[...]”

O artigo 485, III, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos necessários, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, o que configura a extinção do processo sem análise de mérito. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...).”.

Para que se chegue a essa conclusão, é necessário observar o § 1o do artigo 485 do CPC, que estabelece a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

“Art. 485 (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Faz-se imprescindível salientar que a Fazenda Pública Estadual foi devidamente intimada para suprir a falta existente nos autos. Cumpre ressaltar que as referidas intimações ocorreram por meio eletrônico, constando o registro da leitura pessoal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso no fluxo de “Expedientes” do PJE 1o Grau, conforme demonstrado anteriormente.

A esse respeito, deve-se observar que a Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seus artigos 5o e 9o, que as intimações sejam realizadas por Diário Oficial e também por meio de consulta eletrônica em portal do Processo Judicial Eletrônico. Confira-se:

“(...) Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

(...)

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

Além disso, a extinção do processo por abandono de causa, prevista no Código de Processo Civil, aplica-se subsidiariamente ao processo de Execução Fiscal, conforme dispõe a Lei n.o 6.830/80. Veja-se:

“Art. 1o. A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

Devem, então, ser adotadas as regras contidas nos arts. 270 c/c 183, § 1o, do Código de Processo Civil:

“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.”.

Dessa forma, como este processo tramita pelo Sistema PJE, são aplicáveis ao caso, portanto, as regras das intimações dirigidas à Fazenda Pública realizadas por meio eletrônico, via sistema, considerando-se assim aperfeiçoadas. Deve-se frisar que o prazo é peremptório e deve ser cumprido.

Com efeito, não se pode falar em ausência de intimações pessoais da Fazenda Pública Estadual, uma vez que as intimações seguiram os moldes estabelecidos na Lei n.o 11.419/2006, no art. 25 da Lei n.o 6.830/80 e nos arts. 183, § 1o, e 270 do CPC.

Neste sentido, vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA – OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1
- Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, DO Código de Processo Civil
. 2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 0005591-64.1994.8.11.0003, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/04/2024) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CONSTATAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA — OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Recurso não provido
.” (TJ-MT - AGR: 00023804920108110006, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR ABANONO DA CAUSA – ABANDONO CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil.
” (TJ-MT 00004519020158110107 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/07/2022)(destaquei)

Desse modo, considerando que houve a devida intimação para que a parte exequente se manifestasse nos autos, sob pena de extinção, bem como que, mesmo sendo intimada, se manteve inerte, agiu com acerto o Juízo a quo ao reconhecer o abandono da causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025